Tribunal: TJMT
Processo: 1022358-84.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022358-84.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL ALVARO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 483.694.461-91 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022358-84.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Manoel Álvaro de Oliveira Gomes

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. JUNTADA DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE, FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE E NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

As
preliminares de incompetência do juizado especial e de cerceamento de defesa fundadas na necessidade de realização de perícia grafotécnica devem ser rejeitadas, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar as preliminares suscitadas. Aliado ao fato de que não foi juntado contrato assinado, mas sim gravações de áudio, sendo que o consumidor não impugnou especificamente este último.

2.

Se a instituição financeira digitaliza nos autos os extratos da conta corrente em nome do autor, onde é possível identificar a realização de saques, depósitos, recebimento de salário, utilização de cheque especial e o saldo devedor em conta, bem como as faturas de cartão de crédito com utilização, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida.

3. Cabe ainda acrescentar que o consumidor não impugnou especificamente a titularidade da conta corrente 17.053-4, Agência 1263-7 – Banco Bradesco S.A, sequer as gravações de áudio juntadas na defesa.

4. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$262,94 e R$160,63, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, na oportunidade, aproveito para: 1.
Condenar
a reclamante ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais), a
título

de

indenização

por

litigância

de

má
-
fé
, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; e,2.
Condenar
a reclamante ao pagamento das custas e dos
honorários

advocatícios
no importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Recurso improvido.

Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, por terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023